Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-31.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 1.165,20, relativo aos emolumentos cartorários, e condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente defende a licitude dos protestos e das cobranças, uma vez que à época da emissão das faturas objeto dos protestos em questão, o autor figurava como responsável pelas contas discutidas nos autos. Aduz que foram realizados avisos de débitos e da possibilidade dos protestos diante da inadimplência. Defende a inaplicabilidade da Lei Distrital n. 514/93, pois o protesto ocorreu no Estado de Goiás e não em cartório do Distrito Federal e que manter a condenação implica em enriquecimento ilícito da parte autora. Sustenta que não houve a atualização cadastral e que é de responsabilidade do usuário/proprietário atualizar o cadastro do imóvel que possui na Saneago e não o contrário, não tendo o usuário procurado tempestivamente a concessionária para que fosse realizada a atualização cadastral da unidade consumidor, do que se perceber culpa exclusiva do requerente ou de terceiros. Alega a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade pelos débitos junto à requerida após a alienação dos imóveis pela parte requerente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
5. Na origem, o autor relata que no período de 2014 a 2018 trabalhava na área de construção civil, realizando a aquisição de lotes na cidade de Águas Lindas de Goiás-GO para construção de casas e posterior revenda, por meio do Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida. Narra que nunca residiu nos imóveis e que entre 2015 e 2018 realizou a alienação das casas. Ocorre que, ao solicitar um financiamento bancário, tomou conhecimento de débitos lançados em seu nome referentes à 03 imóveis que já foram alienados nos referidos anos. Ainda, em síntese, relata que apresentou as certidões dos imóveis, débitos foram baixados e pagou as taxas cartorárias.
6. Analisando os documentos dos autos, verifica-se que, apesar das alegações do requerente/recorrido, não logrou êxito em comprovar que comunicou à concessionária de fornecimento de água a alienação do imóvel e a alteração na titularidade, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC (“O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (...)).
7. Com efeito, não há nos autos qualquer documento que comprove ter o requerente solicitado a mudança da titularidade antes da emissão das faturas cobradas pela requerida. O requerente junta documentos que comprovam a alienação dos imóveis, bem como que outros imóveis alienados por ele tiveram a titularidade regularizada. Contudo, em relação aos três imóveis discutidos nos autos, não há comprovação de que a concessionária ré tenha sido notificada sobre a alienação dos imóveis e alteração da propriedade.
8. Nos termos da jurisprudência do STJ, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia elétrica, não possui natureza propter rem, mas sim pessoal, ou seja, é de responsabilidade do usuário que efetivamente solicita o serviço. Precedente: “3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companha de energia, vinculando-o à obrigação como usuário (...)”. (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR). Assim, ainda que o requerente tenha alienado os imóveis, deveria ter sido diligente e requerido a alteração da titularidade, a fim de se desobrigar do pagamento de eventuais débitos referentes ao fornecimento de serviços públicos.
9. Inexistindo requerimento de modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços é mantido o vínculo contratual, permanecendo o consumidor/contratante responsável pelas faturas posteriores à desocupação do imóvel, independentemente do usufruto do serviço, pois está a ele vinculado. Desse modo, os pedidos de indenização por dano moral e ressarcimento das taxas cartorárias devem ser julgados improcedentes.
10. Ressalta-se que, em atenção ao princípio que veda o enriquecimento sem justa causa (art. 884 do Código Civil), pode o requerente iniciar uma ação contra a pessoa que se beneficiou da prestação do serviço de água após a alienação do imóvel para que seja ressarcido por eventuais pagamentos.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e ressarcimento das taxas cartorárias. Mantidos os termos da sentença quanto aos demais pedidos. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.